Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Na Sessão Virtual de 9/2/204 a 20/2/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e outros, pela prática dos crimes descritos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e 62, I, da Lei 9.605/98 (deterioração de patrimônio tombado), todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A PRIMEIRA TUMA, igualmente, referendou a prisão preventiva do réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, que foi decretada em 17/8/2023, efetivada em 18/8/2023 e mantida por decisões de 22/11/2023 e 17/12/2023. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A prisão do réu foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    (i) o imputado integrava um dos 4 postos mais relevantes da Polícia Militar do Distrito Federal, Subchefe do Departamento de Operações, em exercício no momento dos atos do dia 8/1/2023;



    (ii) possui capacidade de organização e arregimentação de tropas coisa que não fizeram para defesa da União, dos Poderes Constituídos e dos interesses da própria PMDF mas podem a fazer para benefício próprio e para impedir o bom desenvolvimento da instrução processual; e



    (iii) mesmo diante de plena ciência da gravidade dos riscos de ocorrência dos atos do dia 8/1/2023, deixou de supervisionar as tropas e escalões subordinados ao DOP.



    Não há qualquer alteração na situação do réu, que permanece como militar da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal, havendo, portanto, fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Dessa maneira, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    É patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Por todo o exposto, com fundamento nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, CPF nº 584.178.931-72.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Comandante do Batalhão onde se encontra custodiado o preso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente